Tribunal: CARF
Processo: 16306.720803/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.720803/2013-11
ACÓRDÃO
1301-007.922 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JBS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte demonstrar o indébito tributário, fato jurídico a dar
fundamento ao direito de repetição ou à compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
É condição para compensação a existência de crédito líquido e certo
oponível, é atribuição do credor (contribuinte) demonstrar esses atributos,
mediante documentação hábil, do indébito tributário informado em
DCOMP. Diante da ausência dos requisitos de certeza e liquidez do crédito,
insta não homologar a compensação declarada, sendo exigíveis os débitos
declarados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.922 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720803/2013-11
2
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ08, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que homologou parcialmente crédito
informado na Declaração de Compensação (DCOMP) no 11613.38901.210710.1.2.02-8320 (fls.
2/5), lastreada em saldo negativo do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), no valor
de R$ 4.572.778,46, referente ao 2o trimestre de 2008, apurado pela empresa sucedida, Bertin
S/A.
2.

O não reconhecimento integral do crédito pleiteado pela unidade de jurisdição da
RFB decorre de que parte das retenções teriam sido consumidas no lançamento efetuado em
desfavor de Bertin S/A, nos autos do PAF no 15868.720062/2013-31, reconhecendo a existência do
saldo de R$ 3.886.456,69, conforme Despacho Decisório (fl. 168/171).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 233/251), a ora Recorrente informou que
do montante do crédito pleiteado, já deduziu a quantia de R$ 36.615,00 apurada pela Fiscalização;
pugna cerceamento do direito de defesa no Despacho Decisório, que não expôs de forma clara e
precisa os fundamentos que levaram ao indeferimento do pedido de restituição; pugna que a
autoridade fiscal deveria ter observado o princípio da verdade material em vista da dificuldade da
interessada em recompor os valores contábeis informados à época; que as retenções deveriam ser
apuradas pela Fiscalização junto aos administradores da Bertin S/A; requereu que os autos fossem
baixados em diligência.
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 254/271).
Afastou a arguição de cerceamento de defesa, pois restou consignado que a decisão decorria dos
fatos apurados no PAF no 15868.720062/2013-31 e descritos no respectivo Termo de Verificação
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.922 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720803/2013-11
3
Fiscal (TVF – autuado sob fls. 67 e seguintes) e a Recorrente teve conhecimento daquele processo;
quanto ao mérito, ressaltou que houve decisão definitiva naquele PAF (Acórdão no 1201-00598),
que concluiu pelos valores identificados pela Fiscalização, sobretudo pela ausência de provas. Por
fim, considerou desnecessária a realização de procedimento de diligência. A referida decisão
restou materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA.INOCORRÊNCIA.
São considerados nulos somente despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59, I e II,
do Decreto no 70.235, de 1972, hipóteses cuja ocorrência não restou comprovada,
sobretudo tendo em conta que o motivo que resultou no indeferimento do
pedido de restituição foi adequadamente exposto pela Autoridade Tributária,
permitindo à interessada examinar todos os elementos necessários ao exercício
de sua defesa, principalmente aqueles relacionados a processo conexo o qual
poderia ser plenamente acessado.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO.
Verificado que o saldo negativo pleiteado pela interessada foi reduzido em virtude
da lavratura de autuação fiscal e da não confirmação do IRRF, o direito creditório
deve ser reconhecido de modo a se compatibilizar com a referida análise.
DILIGÊNCIA FISCAL. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferida a diligência fiscal requerida pela impugnante que seja
prescindível para o julgamento da lide administrativa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. SOBRESTAMENTO.
O Decreto no70.235, de 1972, não prevê o sobrestamento do processo
administrativo com o objetivo de se aguardar decisão definitiva sobre questão
prejudicial externa alegada pela impugnante.
ENDEREÇAMENTO DAS INTIMAÇÕES.
É prevista a intimação do sujeito passivo apenas no seu domicílio tributário, assim
considerado o endereço postal, eletrônico ou de fax escolhido pelo contribuinte,
para fins cadastrais, à Receita Federal do Brasil.
SESSÃO DE JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL.
A legislação que rege o processo administrativo tributário federal não prevê que
as partes possam participar da sessão de julgamento da DRJ nem oferecer
sustentação oral.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.922 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720803/2013-11
4
5.

Em razão dessa decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 279/307),
onde alega em preliminar a nulidade da r. Decisão que deixou de examinar argumentos
apresentados na Manifestação de Inconformidade, pois não se manifestou sobre a inércia da
Autoridade Fiscal, que não promoveu qualquer esforço para obter informações acerca do crédito
pleiteado, isto é, não intimou os administradores da Bertin S/A ou às instituições financeiras;
protesta pelo fato de a r. Decisão não ter se manifestado sobre a operação drop down, que no seu
entender influencia diretamente no deslinde do feito; aduz nulidade do Despacho Decisório por
cerceamento do direito de defesa, pois o despacho decisório não contém as razões de
indeferimento no seu bojo, devendo ser reconhecida a ausência de fundamentação e
determinação para emissão de novo DD, entende que, se a fiscalização tem elementos para
intimar os referidos administradores a prestar esclarecimentos, é dever dela assim proceder,
nesse linha faz referência aos Acórdãos no 1402-00.494, 107-09.144, 105-15.474 e 101-94.682).
Com relação ao mérito, faz considerações sobre a transição do negócio boi do Grupo Bertin, da
Bertin Ltda para a Bertin S/A, onde menciona que que grande parte dos valores escriturados pela
Bertin S/A eram provenientes de operações cujo documentos fiscais foram emitidos em nome da
antiga proprietária dos estabelecimentos; que o indeferimento do montante total pleiteado se
deu com base nas informações colhidas no PAF no 15868.720062/2013-31, onde tramita o Auto de
Infração, que já foi objeto de decisão definitiva pelo CARF (Acórdão no 1201-00.598) e que a
exigência foi incluída no Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído pela Lei
no 13.496, de 2017, nesse sentido protesta, pois entende que aquelas informações devem ser
analisadas e valoradas no contexto destes autos, entende não ser razoável que se aplique aquele
entendimento sem realizar juízo de valor sobre as informações e dados apresentados pela
Recorrente neste processo. Protesta pela existência de vício na r. Decisão por não ter determinado
a realização de diligência, para tanto, nomina os administradores da Bertin S/A que devem ser
intimados no procedimento de dilação probatória. Ao final, requer o provimento do Recurso no
sentido de que seja declarada a nulidade do r. Acórdão e reconhecida a integralidade do crédito
pleiteado, alternativamente, requer seja determinada a realização de procedimento de diligência.
6.

É o relatório.

VOTO
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.922 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720803/2013-11
5
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 08.11.2021,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 276) e interpôs o Recurso Voluntário
em 06.12.2021, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 278), portanto, de
forma tempestiva, e por preencher os demais requisitos processuais, deve ser conhecido.

Preliminar de Nulidade do Despacho Decisório
8.

A Recorrente pugna ser nulo o Despacho Decisório por cerceamento do direito de
defesa, pois o referido ato não contém as razões de indeferimento no seu bojo, devendo ser
reconhecida a ausência de fundamentação e determinação para emissão de novo DD. No seu
entender, se a fiscalização tem elementos para intimar os referidos administradores a prestar
esclarecimentos, é dever dela assim proceder, nessa linha faz referência aos Acórdãos no 1402-
00.494, 107-09.144, 105-15.474 e 101-94.682).
9.

A DRJ afastou a alegação de nulidade sob o argumento de que a Administração
Tributária evidenciou que a decisão proferida representaria uma decorrência natural dos fatos
apurados no PAF no 15868.720062/2013-31 e descritos no TVF, juntado às folhas 12.101/12.161
daqueles autos e juntado ao presente processo (fls. 67 e seguintes).
10.

Confira-se a motivação da r. Decisão, que passam a integrar o presente voto, por
força do art. 501, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999:

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos,
propostas e relatórios oficiais;
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.922 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720803/2013-11
6
O mencionado TVIF foi redigido em 61 páginas e contém em detalhes todos os
fatos apurados pela Fiscalização bem como as consequências tributárias deles
advindas. Ademais, é acompanhado por dezenas de planilhas que afastam
quaisquer dúvidas que possa haver sobre a matéria debatida. Para se ter uma
ideia da profundidade do trabalho fiscal, os Auditores-Fiscais instruíram o
processo com mais de 12.200 páginas de documentos, garantido a todos que
tivessem acesso aos autos plenas condições de compreenderem os fatos
ocorridos.
Reconhece-se que os trabalhos fiscais são se limitaram à análise da regularidade
fiscal da Bertin S/A no 2o trimestre de 2008. Todavia, no que concerne ao aludido
período, as informações trazidas aos autos dão clara noção das irregularidades
constatadas bem como dos elementos que permitiram a sua conclusão.
Destaca-se que a relação de conexão entre o processo no 15868.720062/2013-31
e o presente não é acidental, visto que os Auditores-Fiscais tinham conhecimento
do pedido de restituição formulado pela Bertin e da necessidade de se
averiguarem os fatos relacionados ao direito creditório a fim de subsidiar a
decisão que seria proferida pelo Fisco (fls. 96):
32) Ainda com relação ao 2° trimestre de 2008 a JBS S/A apresentou em
nome da Bertin S/A a Perdcomp que se encontra no processo n°
16306.720803/2013-11 com saldo negativo de IRPJ no valor de R$
4.572.778,46, e como não foi possível, com os lançamentos realizados,
compensar todo o valor de IRRF correto apurado pela fiscalização, o saldo
negativo de IRPJ acabou por continuar a existir, mas em valor menor que o
que consta na citada PerDcomp, ou seja, R$ 3.886.456,69, fato esse que
será juntado ao referido processo para subsidiar despacho decisório da
unidade da RFB responsável pela análise de referida PerDcomp. Isso não
ocorreu no 3° trimestre, pois todo o IRRF foi compensado pelo sujeito
passivo em DIPJ com o IRPJ declarado, não havendo que se falar em saldo
negativo de IRPJ.
A relação entre os dois processos administrativos é evidente e foi muito bem
destacada no despacho decisório questionado. Além disso, considerando-se o
atual contexto em que os processos fiscais estão digitalizados e prontamente
disponibilizados às partes envolvidas, não é possível se vislumbrar a possibilidade
de que a interessada não tenha conseguido exercer os direitos à ampla defesa e
ao contraditório.
[...]

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.
§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza
os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados.
§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da
respectiva ata ou de termo escrito.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.922 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720803/2013-11
7
Ademais, tendo em vista que a motivação do despacho decisório decorreu de
informações colhidas em outro processo, ao qual a interessada teve pleno acesso
e onde se evidenciou a profunda dilação probatória a minuciosa exposição da
conclusão fiscal, não é possível se aceitar a tese da interessada de que o princípio
da verdade material não teria sido observado.
Neste sentido, o CARF:
PRELIMINAR. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
PARA
A
UTILIZAÇÃO
DE
PROVA
EMPRESTADA.
NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
O Decreto n. 70.235/72 não prevê um rol exaustivo quanto às provas
possíveis de serem empregadas em sede de processo administrativo
federal. Ademais, o uso da prova emprestada na constituição do crédito
tributário é desdobramento lógico do princípio da verdade material, além
de encontrar expressa guarida no disposto no art. 24 do Decreto
7.574/2011. (Acórdão no 3402-003.206, sessão de 23/08/2016)
Destaca-se, por fim, que a vinculação do desfecho da presente lide ao resultado
final do processo no 15868.720062/2013-31 não implica o sobrestamento do
feito, visto não haver na legislação que trata do processo administrativo fiscal
qualquer medida neste sentido.
11.

Ainda sobre a preliminar de nulidade do Despacho Decisório, a Recorrente
desenvolve o racional de que se a fiscalização tem elementos para intimar os referidos
administradores a prestar esclarecimentos, é dever dela assim proceder, nessa linha faz referência
aos Acórdãos no 1402-00.494, 107-09.144, 105-15.474 e 101-94.682).
12.

Registre-se que o presente processo versa sobre repetição de indébito, que,
diferentemente do processo de exigência, é ônus do contribuinte, conforme art. 3732 do Código
de Processo Civil, demonstrar a liquidez e certeza do alegado crédito (art. 1703 do Código
Tributário Nacional).
13.

Os Acórdãos referidos pela Recorrente, que em última análise versam sobre o ônus
probatório do Fisco, referem-se à situação diametralmente oposta ao dos autos, dizem respeito,
em sua totalidade a lançamentos de ofício, onde compete à fiscalização demonstrar os fatos sobre

2 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.922 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720803/2013-11
8
os quais incide a norma tributária, isto é, em razão de ser o Fisco quem alega a ocorrência do fato
gerador, compete ao Fisco o ônus de provar a infração.
14.

Nessa linha, de que o ônus probatório compete ao sujeito passivo nos processos de
repetição de indébito, são os seguintes precedentes deste CARF:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte demonstrar o indébito tributário, fato jurídico a dar
fundamento ao direito de repetição ou à compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
É condição para compensação a existência de crédito líquido e certo oponível, é
atribuição do credor (contribuinte) demonstrar esses atributos, mediante
documentação hábil, do indébito tributário informado em DCOMP. Diante da
ausência dos requisitos de certeza e liquidez do crédito, insta não homologar a
compensação declarada, sendo exigíveis os débitos declarados.
(Acórdão no 1301-007.666, relator Conselheiro Iágaro Jung Martins, sessão de
21.11.2024)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. APRESENTAÇÃO.
REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve
ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório.
Neste caso, o processo deve retornar à Receita Federal para reanálise do direito
creditório vindicado e emissão de despacho decisório complementar.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOVAÇÃO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO
OCORRÊNCIA.
No caso de o Despacho Decisório indeferir o direito creditório pleiteado e a
decisão de primeira instância também indeferir o referido crédito em razão da
ausência de documentação comprobatória não configura alteração de critério
jurídico porquanto, ao contrário do que ocorre no lançamento de ofício - exceto
no caso de presunção legal - em que o Fisco deve provar a infração apurada, no
caso de repetição do indébito (compensação/restituição) é ônus do contribuinte
provar a liquidez e certeza do crédito pleiteado e dever do Fisco verificar tais
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.922 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720803/2013-11
9
requisitos. O art. 170 do CTN estabelece que a lei pode, nas condições e garantias
que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública. Verifica-se, pois, que a exigência de prova pela decisão recorrida para
comprovar o direito creditório pleiteado está em consonância com o art. 170 do
CTN e não configura mudança de critério jurídico.
(Acórdão no 1101-001.492, relator Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, sessão
de 12.12.2024)
15.

Portanto, compete exclusivamente ao sujeito passivo demonstrar o fato alegado,
isto é, a certeza e liquidez do crédito oponível à Fazenda Nacional.
16.

Como referido, a alegada nulidade na verdade decorre de uma deficiência
probatória que a Recorrente deu causa, não se está diante de qualquer ato de nulifique o
Despacho Decisório por cerceamento de direito de defesa, nos termos do art. 594 do Decreto no
70.235, de 1972, razão pela qual deve ser rejeitada a arguição de nulidade.

Preliminar de Nulidade da Decisão DRJ
17.

A Recorrente alega nulidade da r. Decisão que deixou de examinar argumentos
apresentados na Manifestação de Inconformidade, pois não se manifestou sobre a inércia da
Autoridade Fiscal, que não promoveu qualquer esforço para obter informações acerca do crédito
pleiteado, isto é, não intimou os administradores da Bertin S/A ou às instituições financeiras;
protesta pelo fato de a r. Decisão não ter se manifestado sobre a operação drop down, que no seu
entender influencia diretamente no deslinde do feito.
18.

Como referido no item anterior, a Recorrente confunde o ônus subjetivo de provar
o alegado indébito com o ônus de o Fisco provar a alegada infração que serviu de base de
lançamento.

4 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam
consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.922 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720803/2013-11
10
19.

Não compete à Administração Tributária promover qualquer providência adicional
no sentido suprir a deficiência probatória da parte que alega a existência de crédito, diante disso,
não tem qualquer relevância, sob a égide de nulidade do ato decisório, o fato de o Fisco não ter
determinado a intimação dos administradores da Bertin S/A ou das instituições financeiras, tão
pouco ter analisado a denominada operação drop down.
20.

Nessa linha, absolutamente correta a r. Decisão, pois eventual procedimento de
diligência ou perícia, determinado pela autoridade julgadora não tem natureza e função de suprir
o encargo da parte que alega, mas tão somente esclarecer fato determinado que o julgador
entenda necessário para a formação da convicção motivada para formular sua decisão.
21.

Pelo exposto, deve ser rejeita a alegada nulidade da decisão de primeira instância.

Mérito
22.

Com relação ao mérito, a Recorrente faz considerações sobre a transição do
negócio boi do Grupo Bertin, da Bertin Ltda para a Bertin S/A, onde menciona que grande parte
dos valores escriturados pela Bertin S/A eram provenientes de operações cujo documentos fiscais
foram emitidos em nome da antiga proprietária dos estabelecimentos.
23.

Informa que o indeferimento do montante total pleiteado se deu com base nas
informações colhidas no PAF no 15868.720062/2013-31, onde tramita o Auto de Infração, que já
foi objeto de decisão definitiva pelo CARF (Acórdão no 1201-00.598) e que a exigência foi incluída
no Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído pela Lei no 13.496, de 2017,
nesse sentido protesta, pois entende que aquelas informações devem ser analisadas e valoradas
no contexto destes autos, entende não ser razoável que se aplique aquele entendimento sem
realizar juízo de valor sobre as informações e dados apresentados pela Recorrente neste processo.
Repisa pleito de vício da r. Decisão para que seja determinada a realização de diligência, para
tanto, nomina os administradores da Bertin S/A que devem ser intimados no procedimento de
dilação probatória.
24.

Como referido em preliminar, não tem relevância para solução da lide adentrar no
denominado negócio boi do Grupo Bertin, pois é ônus da Recorrente demonstrar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.922 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720803/2013-11
11
25.

Sobre o fato de a análise do crédito total pleiteado se deu com base nas
informações colhidas no PAF no 15868.720062/2013-31, igualmente não há vício algum.
26.

Desnecessário repetir as razões para incorporação daquelas análises a este
processo, que foram adequadamente abordados pela r. Decisão e neste voto, por ocasião da
análise da preliminar de nulidade do Despacho Decisório, pois, como referido, cópia das principais
peças daquele processo foram autuadas neste processo.
27.

Como referido, o litígio versa sobre parte do saldo negativo do IRPJ do 2o trimestre
de 2008, no valor de R$ 686.321,77 (R$ 4.572.778,46, conforme DCOMP, - R$ 3.886.456,69,
conforme Despacho Decisório).
28.

Registre-se, por fim, que nas diversas oportunidades em que compareceu ao
processo, a Recorrente não logrou demonstrar a totalidade do crédito pleiteado, limitou-se a
arguir nulidades ou protestar pelo fato de a Administração Tributária não ter suprido a deficiência
probatória para demonstrar a totalidade do crédito alegado.
29.

Como referido, por não haver novas provas ou demonstração que possam gerar
dúvidas sobre os fatos constantes nos autos, isto é, por haver elementos suficientes à análise da
matéria em litígio e formação da convicção para o julgador, indefiro o pedido subsidiário de
conversão do julgamento em diligência ou perícia, nos termos do art. 185 do Decreto no 70.235, de
1972.

Dispositivo
30.

Diante do exposto, voto por REJEITAR as preliminares de nulidade e, no mérito, por
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente

5 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.922 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720803/2013-11
12
Iágaro Jung Martins

Fl. 327
DF CARF MF
Original